Tribunal: TJPA
Processo: 0802426-87.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802426-87.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO BATISTA SILVA SOUSA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CNH.
PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUTUAÇÃO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. ULTERIOR RECUSA DE RENOVAÇÃO DA CNH. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. O cerne da controvérsia meritória repousa acerca do acerto ou desacerto da decisão de origem que indeferiu pedido liminar, em que o Agravante pretende que o DETRAN permita que a parte agravante realize todos os exames necessários para renovação/revalidação da carteira nacional de habilitação, categoria “AB”, bem como sua liberação em favor da parte requerente.

2. No presente caso, fica claro, que a Administração somente acusou a ocorrência de infração mais de 4 anos após a sua suposta ocorrência, sem demonstrar a existência de procedimento administrativo adequado.

3. A priori, neste momento processual, em que pese a disposição legal do art. 148, §§ 3º e 4º, do CTB, observa-se que se mostra inaplicável ao caso concreto, considerando que a Administração Pública, entendendo que o recorrido possuía os requisitos necessários, emitiu a CNH definitiva.

4. Este entendimento encontra-se em consonância com a decisão proferida no IRDR no âmbito deste TJPA (
Processo n.º
0009932-55.2017.8.14.0000)
.

5. Desse modo, entende-se que estão presentes os requisitos para o deferimento da liminar e a sua manutenção.

6. Recurso conhecido e provido.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do Recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
JOAO BATISTA SILVA SOUSA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM Juízo da Vara Única da comarca de São Geraldo do Araguaia, que nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS (PROC. Nº 0812140-87.2019.814.0006)
, indeferiu a medida liminar requerida.

Narra o Agravante que, em 20/8/2014, obteve sua primeira habilitação para dirigir veículo automotor categoria “AB”, a qual, de acordo com o CTB tem validade de um ano, ou seja, até o dia 20/8/2015, sendo que em 24/4/2015, lhe foi imposta penalidade “gravíssima”, o que em tese o impediria de obter a habilitação definitiva.

Informa que, apesar de tal penalidade, deu prosseguimento a seu processo de habilitação, e o DETRAN/PA, ora Agravado, em 21/8/2015, expediu a carteira nacional de habilitação definitiva do Agravante, com validade até o dia 27/9/2019.

Ocorre que, com o vencimento de sua CNH definitiva, procurou o órgão de trânsito local, denominado CIRETRAN, e lá fora informado que seria impossível a renovação de sua licença de trânsito, tendo em vista que recebeu multa na cidade de Tucuruí/PA, quando ainda possuía apenas permissão para dirigir.

Desse modo, sustenta que a Administração Pública, ao deferir a habilitação definitiva, apesar de supostamente já existir infração que o impediria, conferiu a este o direito à renovação.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para obrigar o Agravado a permitir que a parte agravante realize todos os exames necessários para renovação/revalidação da carteira nacional de habilitação, categoria “AB”, bem como sua liberação em favor da parte requerente.

Em decisão monocrática, deferi
o pedido de efeito suspensivo ativo
requerido, e determinei que o Agravado permitisse que o Agravante realize todos os exames necessários para renovação/revalidação da carteira nacional de habilitação, categoria “AB”, sem qualquer óbice, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.(Id.
2879627
).

O Agravado apresentou Agravo Interno contra a decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo (Id.
4121713
).

Ato contínuo, o
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN – PA, apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento, pugnando pelo seu desprovimento.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se eximiu de proferir parecer (Id.
5701393
)

É o relatório.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Voto

Por entender que o mérito do recurso de Agravo de Interno confunde-se com o do Agravo de Instrumento, julgo prejudicado o recurso de Agravo Interno interposto.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

Analisando os argumentos ventilados no recurso, constata-se que o cerne da controvérsia meritória repousa acerca do acerto ou desacerto da decisão de origem que indeferiu a liminar em que o Agravante pretendia que o DETRAN autorizasse a realização de todos os exames necessários para renovação/revalidação da carteira nacional de habilitação, categoria “AB”, bem como sua liberação em favor da parte requerente.

Cumpre ponderar que a análise do presente julgado se restringe ao acerto ou não da decisão vergastada, não sendo cabível adentrar no mérito da ação, o qual demanda a observância do devido processo legal, possibilitando inclusive a promoção do contraditório e ampla defesa.

Assim sendo, avaliando as informações, entendo que o juízo de primeiro grau não ponderou adequadamente as razões do indeferimento da liminar, tendo se restringido a
ponderar que “entende-se que não é possível antecipar os efeitos da tutela neste momento processual, porque a demanda refere-se liberação incondicional de carteira nacional de habilitação, suspensa pelo órgão de transito, a principio, conforme legislação local, cujo fato ocorreu a mais de quatro anos”.

Destarte, entendo que não foram avaliadas
as circunstâncias de acordo com o que disciplina o artigo 300 do CPC
[1]
.

Sendo assim, devo ressaltar que o
Código de Trânsito Brasileiro
, em seu artigo
148
,
§§ 2º
a
4º
[2]
, determina que, havendo o cometimento de infração de trânsito durante o período de permissão, o processo para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação - CNH deverá ser reiniciado.

Ocorre que, no caso em tela, existe uma suposição de que durante o período de permissão para dirigir, o autor teria cometido infração de trânsito considerada gravíssima. Não obstante, o DETRAN concedeu-lhe habilitação definitiva após o término do período de permissão.

Consta, ainda, que muito tempo após a concessão da sua primeira via definitiva de habilitação, o Agravante requereu a renovação de sua CNH. Entretanto, nesse momento, o DETRAN negou seu pedido, sob o argumento do condutor ter cometido infração de trânsito no período de permissão.

Sob a temática,
importa ressaltar que, em razão do grande número de recursos referentes a matéria, o Tribunal Pleno desta Egrégia Corte acolheu Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (
Processo n.º
0009932-55.2017.8.14.0000)
,
fixando a seguinte tese jurídica:

“A concessão da CNH definitiva ao condutor que cometeu as infrações relacionadas no §3º do art.148 do CTB, no período da Permissão para Dirigir-PPD, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato e não impede que a Administração exija que o condutor fique sujeito a novo processo de habilitação, como preceitua o §4º do art.148 da CTB, desde que a expedição da CNH tenha ocorrido na pendência do procedimento administrativo para a apuração da validade da infração, no qual houve a devida notificação para o

exercício do contraditório e ampla defesa; bem como, que a infração imponha risco à segurança no trânsito e não esteja fulminada pela prescrição quinquenal.”

Assim, existem indícios de que o DETRAN não atendeu aos ditames legais quanto à aplicação da lei, e gerou a presunção de inexistência de qualquer óbice legal, ou seja, o contexto apresentado indica que o Agravante teria direito à realização do procedimento para renovar a CNH, e restringir tal possibilidade, 4 anos após a suposta ocorrência de irregularidade, pode ocasionar injusta restrição na sua locomoção.

Nesse sentido, é a Jurisprudência Pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONDUTOR AUTUADO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE NATUREZA GRAVÍSSIMA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. EMISSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. ULTERIOR RECUSA DE RENOVAÇÃO DA CNH, POR CONSTAR PROCESSO DE CASSAÇÃO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2º e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. O autor interpôs o presente Agravo de Instrumento em face da decisão proferida pelo 3º Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de tutela de urgência no processo PJe 0705854-79.2021.8.07.0016. 3. O agravante afirma que sua Carteira de Habilitação Nacional nº 06608762370, com validade até o dia 29 de janeiro de 2021, foi expedida em 05/05/2017. Ao se dirigir à Clínica Credenciada para renovar sua Carteira de Habilitação foi surpreendido com a informação que não teria autorização para renovar a sua habilitação, estando disponível apenas a aba ?novo processo de habilitação?. 4. Afirma que ao se dirigir ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF, ficou sabendo que não poderia renovar a sua CNH pelo cometimento de infração de natureza grave em 2017 e que seria necessário recomeçar todo o processo de habilitação, desde as aulas práticas até a aprovação em banca examinadora, nos termos do Art. 148 do Código de Trânsito Brasileiro. 5. Aduz que, no detalhamento da multa em que consta o agravante como condutar, está registrado no nº da sua CNH Definitiva, ID 82819975, do processo original. Requer reforma da decisão para que possa renovar sua Carteira de Habilitação, pois, a Administração somente registrou a infração após a emissão da Carteira Definitiva e somente na época da renovação da habilitação é que vem o comunicado ao agravante. Não houve processo administrativo, nem ampla defesa e contraditório. Decisão, ID 23415866, deferiu o pedido de tutela de urgência 6. Em contrarrazões, o DETRAN/DF afirma que a intenção do agravante é ver garantida a expedição da Carteira de Habilitação - CNH definitiva, sem, contudo, obedecer aos preceitos legais. Esclarece que o processo de habilitação está regulado pela Resolução nº 168, de 14 de dezembro de 2004, que estabelece os requisitos, a forma e os procedimentos a serem realizados pelos candidatos que procuraram obter a licença para dirigir e que conceder a renovação da licença para dirigir do requerente, sem que ele reinicie o seu processo de habilitação, por imperativo legal, põe em risco a segurança da coletividade, pois é inapto para condução de veículo automotor. Requer a manutenção da decisão ora agravada. 7. A concessão da carteira nacional de habilitação ao permissionário é uma expectativa de direito, que se concretiza mediante o preenchimento dos pressupostos legais: decurso do prazo de 1 ano e ausência de infrações de natureza grave, gravíssima ou reincidência em infração média (Código de Trânsito, Art. 148, §§ 2º,3º e 4º). 8. No presente caso, o agravante não é um permissionário, pois, já é detentor de Carteira de Habilita Definitiva, Categoria ?B?. O órgão de trânsito emitiu o documento, com validade até Janeiro/2021, portanto, não pode agora afirmar que a renovação seria um risco a segurança da coletividade. O agravante ficou todo o período (2017 a 2021) com seu direito de dirigir sem nenhuma ressalva. No entanto, no ato de renovação da CNH, o órgão de trânsito negou a emissão de nova habilitação ao fundamento de que em 05/05/2017, o agravante (portador de permissão) foi autuado por avançar sinal vermelho (Código de Trânsito, Art. 208, infração de natureza gravíssima). 9. Nesse contexto fático, há, pois, um descompasso na conduta do órgão de trânsito (venire contra factum próprio). Ainda que conste registro de infração de natureza gravíssima durante a fase de permissão, o órgão de trânsito emitiu a carteira de habilitação definitiva ao agravante, sem qualquer notificação de infração, ato que gera presunção de ausência de penalidade durante a habilitação provisória e qualquer penalidade posterior de cassação da CNH, sem o devido procedimento administrativo, violaria a ampla defesa e o contraditório (Código de Trânsito, Art. 265), além dos princípios da segurança jurídica, razoabilidade e boa-fé. Precedentes: TJDFT, 5ª Turma Cível, Acórdão n.1107796, DJE: 13/07/2018, 6ª Turma Cível, Acórdão n.1166778, DJE: 08/05/2019, 1ª Turma Recursal, Acórdão n.925975, DJE: 08/04/2016; 3ª Turma Recursal, Acórdão n.949397, DJE: 01/07/2016, Acórdão n.872859, DJE: 15/06/2015; Acórdão n.786619, DJE: 09/05/2014. VII. Assim, irretocável a sentença que determinou ao DETRAN/DF a renovação da CNH do requerente, sem embargos de outros impedimentos. 10. O DETRAN/DF não deu início a nenhum processo administrativo, não notificou o agravante, em consequência, não houve ampla defesa e nem contraditório. 11. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada para determinar ao agravado que se abstenha de impedir a renovação da carteira de habilitação do agravante em face da infração cometida em 05/05/2017. (TJ-DF 07002461720218079000 DF 0700246-17.2021.8.07.9000, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Data de Julgamento: 14/05/2021, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

“TJDF. EMENTA: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADIMINISTRATIVO. INÉRCIA DO

PODER PÚBLICO EM PUNIR INFRATOR QUE COMETE FALTA GRAVÍSSIMA DE TRÂNSITO

POSSUINDO PERMISSÃO PARA DIRIGIR. EMISSÃO DA CARTEIRA DE MOTORISTA DEFINITIVA.

DIREITO À MANUTENÇÃO DE CNH DEFINITIVA. RESPEITO À SEGURANÇA JURÍDICA E BOA-FÉ

OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.

SENDO INCONTROVERSO NOS AUTOS, QUE, MESMO TENDO COMETIDO INFRAÇÃO

2.

GRAVÍSSIMA ENQUANTO POSSUÍA A PERMISSÃO PARA DIRIGIR, FORA EXPEDIDO EM FAVOR DO INFRATOR A CARTEIRA DEFINITIVA DE HABILITAÇÃO, NÃO PODE O PODER PÚBLICO SE BENEFICIAR DA PRÓPRIA INÉRCIA E, SOMENTE QUANDO DA RENOVAÇÃO DA CNH, QUASE TRÊS ANOS DEPOIS, INFORMAR AO RECORRIDO QUE NÃO CUMPRIU OS REQUISITOS EXIGIDOS À ÉPOCA, O QUE A IMPEDIRIA A SUPRACITADA RENOVAÇÃO. 2. SE ADMINISTRATIVAMENTE FOI CONCEDIDA A CNH AO INFRATOR, PRESUME-SE QUE CONTRA ELE NÃO PESAVA QUALQUER ÓBICE LEGAL.

3.

A INÉRCIA ADMINISTRATIVA NÃO PODE PREVALECER SOBRE OS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E BOA-FÉ OBJETIVA DO ADMINISTRADO QUE TEVE DEFERIDO O SEU DIREITO À OBTENÇÃO DA CNH DEFINITIVA.

4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. A SÚMULA DE JULGAMENTO SERVIRÁ DE ACÓRDÃO, NA FORMA DO ART. DA LEI /95. SEM CUSTAS PROCESSUAIS, EM OBEDIÊNCIA AO DECRETO-LEI 500/69. CONDENADO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO EM R$ 100,00 (CEM REAIS). (TJDF. ACJ 1457629220118070001 DF 0145762-92.2011.807.0001. RELATOR: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA. JULGAMENTO: 07/02/2012. ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMARECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. DJE: 15/02/2012).”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento, e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a decisão que deferiu o
efeito suspensivo ativo
requerido, para obrigar o Agravado a permitir que o agravante realize todos os exames necessários para renovação/revalidação da carteira nacional de habilitação, categoria “AB”, sem qualquer óbice, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

[2]

Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

(...)

§ 2º Ao candidato aprovado será conferida Permissão para Dirigir, com validade de um ano.

§ 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

§ 4º A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação.

Belém, 27/04/2023